Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista Número do processo: 0753400-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO RENATO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DE PLANTAO DO NUPLA 1 INSTANCIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de JOÃO RENATO DE SOUZA, preso desde 30/09/2020 pela prática, em tese, do crime do artigo 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em síntese, o impetrante alega que o paciente está preso cautelarmente há 92 (noventa e dois) dias. Sustenta a ocorrência de coação, nos moldes do art. 648 do CPP, por ilegalidade e abuso de poder praticados pela autoridade impetrada. Aponta para o disposto na Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, de modo que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, alterando expressamente a redação do art. 316 do CPP. Requer, ao final, concessão de medida liminar e a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório, decido. Ab initio, registro que o paciente já ingressou com pedido de liminar em outro habeas corpus no plantão do dia 21/12/2020. Contudo, observo que os fundamentos dos pedidos são diversos. Confira o teor da decisão exarada pelo e. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA nos autos 0753123-02.2020.8.07.0000: “Cuida-se de petição requerendo a revogação da prisão preventiva do réu João Renato de Souza ao argumento de que fatos novos foram trazidos aos autos por meio de prova testemunhal, sendo, pois, aptos a demonstrar que o crime perpetrado pelo réu foi o de lesão corporal e não o de homicídio e que este, após a prática do delito, permaneceu no local aguardando a chegada da autoridade policial. Nessa linha, entende que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, devendo-se, então, ser concedidas restrições diversas da prisão. (...) Com efeito, o pleito em comento versa sobre pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo natural e deve ser dirigido à própria autoridade prolatora da decisão que determinou a constrição, qual seja o juízo da Vara Criminal e Tribunal Júri de Brazlândia, por inteligência do art. 316, CPP. Ocorre que, na hipótese vertente, o pedido não foi apreciado pela instância a quo, mas protocolado diretamente no 2o Grau, sendo defeso a análise por este plantonista, sob o risco de supressão de instância. Nesse contexto, cabe ao juiz plantonista de primeiro grau a análise do pedido. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Juízo Plantonista do 1o Grau de Jurisdição” No caso desses autos, o impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP. Assim, possível a apreciação do pedido por esta Plantonista. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. A alegação de excesso de prazo não se coaduna com a disciplina da Instrução Normativa no 1/2011, da d. Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Como aventado pelo próprio impetrante, JOÃO RENATO encontra-se segregado há apenas 92 (noventa e dois) dias. Somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o constrangimento estaria configurado. Não é o caso. O feito teve a denúncia recebida no dia 27/10/2020) e o réu foi citado para apresentar defesa preliminar em 30/10/2020, ainda pendente (Autos 001105-39.2020.8.07.0002, ID’s 75636580 e 76507143). A desídia da defesa foi certificada pelo MM Juiz da causa no dia 30/12/2020 ao intimar novamente o patrono para que, “Se ainda no patrocínio do réu, que apresente de uma vez por todas a defesa preliminar” (Autos 001105-39.2020.8.07.0002, ID 80533571) De igual modo, mostra-se incabível alegação de ilegalidade da constrição cautelar, por suposta ofensa ao disposto no § único do art. 316 do CPP, diante da ausência de revisão de ofício da decisão que decretou a prisão preventiva. O Juízo da causa, quando analisou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 15/12/2020, reavaliou a necessidade da manutenção da medida. Extrai-se dos autos originários da Primeira Instância – 001105-39.2020.8.07.0002, ID 79705104 – que o paciente tem reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva negados por aquele Juízo. Na decisão, datada de 15/12/2020, o Magistrado manteve a medida cautelar: “De início registro que o pedido encontra-se despido de qualquer elemento de prova que tornem os fatos induvidosos. Cumpre reiterar, noutro prumo, que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC é composto por magistrado de igual hierarquia do juízo natural da causa, não cabendo, por via reflexa, qualquer intento revisional senão pelo manejo de habeas corpus perante o Segundo Grau de jurisdição. Há, neste particular, registro de que a pretensão ora deduzida já foi judicializada com a impetração do habeas corpus no 0001105-39.2020.8.07.0002 em favor do ora requerente, porém, houve denegação da ordem à unanimidade. Ainda assim, em reverência ao debate, cumpre frisar que, detentor de competência para apreciar a regularidade da prisão em flagrante e determinar medidas cautelares que reputar conveniente, pode o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, inclusive, determinar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com de fato o fez no caso dos autos. A administração das cautelares impostas, por outro lado, é feita pelo Juízo natural da causa que, pelo quadro acima exposto, somente terá competência para revisão da prisão preventiva decretada acaso demonstrada a ocorrência de fato novo, sob pena de se tornar, inapropriadamente instância revisora do NAC, composto como já dito, por juiz de igual hierarquia. Ressalvo, aqui, no entanto, a possibilidade de revisão em caso de notável teratologia da decisão do NAC. No caso dos autos não foi apresentado qualquer fato novo além daqueles já utilizados pelo NAC em sua decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não em razão das condições pessoais do acusado, mas em razão da gravidade em concreto da ação criminosa empreendida, ainda em tese, pelo requerente. Ponderou-se que o flagrante se deu em razão de uma tentativa de homicídio qualificado. De mais a mais, a decisão tomada pelo NAC está em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte que considera possível a prisão preventiva daquele que é atuado em flagrante delito de crime grave em concreto, ainda que detentor de condições pessoais favoráveis. Cito em abono o seguinte precedente: (...) Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva MANTENHO a segregação cautelar de JOÃO RENATO DE SOUZA. Intimem-se, inclusive para que o Causídico se manifeste acerca do teor da certidão de id no 77791663. Se ainda no patrocínio do réu, que apresente de uma vez por todas a defesa preliminar. Recalcitrando o Causídico, abra-se imediata vista dos autos à Defensoria Pública para a par de inteirar-se da ação apresentar a resposta à acusação". Recentemente, em 3/12/2020, a 1a Turma Criminal julgou o habeas corpus 0746091-43.2020.8.07.0000 impetrado em favor do paciente, e, por mais uma vez, foram mantidos os fundamentos da prisão preventiva de JOÃO RENATO DE SOUZA. Confira a ementa: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS SE AJUSTAM AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO - GRAVIDADE CONCRETA - PERICULOSIDADE - ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS. 1) Não se evidencia nulidade se, ainda que de forma sucinta, o magistrado fundamente o decreto prisional na manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta do fato. 2) A natureza sumaríssima do habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório, sendo que a dinâmica do crime, assim como a capitulação mais adequada, devem ser objeto de instrução perante o juízo de origem. 3) A gravidade concreta é fundamento idôneo a amparar o decreto de prisão preventiva, consubstanciada na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica da vítima. 4) Justifica-se a "prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir" (Avena, Norberto. "Processo Penal". 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). (Acórdão 1304337, 07460914320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na última e objeto apontado como ato coator, o MM Juiz Substituto em Plantão, Dr. RÔMULO BATISTA TELES, Plantonista afastou o argumento de excesso de prazo e ressaltou os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do paciente: "O requerente foi preso preventivamente no dia 30/09/2020 pela prática, em tese, de tentativa de homicídio, após conversão de sua prisão em flagrante. Com efeito, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Todavia, não foi isso o que aqui aconteceu. O fato de a defesa informar que o requerente já se encontra há mais de 92 dias presos, por si só, não constitui motivo capaz de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Conforme destacado pelo parquet, o caso é grave, visto que “o trecho da decisão proferida pelo douto magistrado que oficiou no NAC, acerca da necessidade da segregação cautelar do custodiado para fins de resguardar a ordem pública, in verbis: (&amp;mldr;) Quanto à prisão, com razão o Ministério Público, pois a prisão do autuado é necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque se trata de tentativa de homicídio. O autuado, no momento da abordagem, disse aos policiais que brigou com a vítima pelo motivo “que ela queria mandar na quadra”. A dinâmica dos fatos traz contornos de concreta gravidade. O custodiado subiu com seu veículo em uma calçada e municiado de um facão, deu um golpe rumo à cabeça da vítima, que ao se defender teve a mão lesionada (...)”. Quanto à alegação de que o réu se encontra preso por período superior ao razoável, melhor sorte não socorre ao requerente. Conforme Instrução no 01, 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria da Justiça do TJDFT, estabelece como duração razoável do processo, quando o acusado está preso, o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Portanto, o período da prisão preventiva está dentro do limite previsto na instrução citada. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida por este juízo, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de JOAO RENATO DE SOUZA". (ID - 22403669). Ainda que o prazo de reavaliação da preventiva tivesse sido superado a soltura do réu não poderia ser concedida de plano. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos SL 1395, entendeu que a inobservância do prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019 (conhecida como pacote anticrime), não implica a revogação automática da prisão preventiva. O Juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. O STJ também já havia se manifestado a respeito, no sentido de que o prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação dos requisitos da prisão preventiva não é peremptório, de modo que eventual atraso não implica automaticamente em ilegalidade da constrição cautelar, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) 3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – Grifo nosso.. No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal: HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 13.694/2019. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 STJ. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de que o prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão cautelar, previsto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP (com redação dada pela Lei 13.694/2019), não é peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020). 2. Considerando-se que o prazo do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e sua inobservância não gera ilegalidade da prisão cautelar, a nova apreciação da necessidade da prisão, nesta segunda instância, está condicionada ao prévio pronunciamento da autoridade judiciária, nos moldes do citado dispositivo processual penal, sob pena de supressão de instância. 3. O excesso de prazo somente se configura quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica no caso. 4. Ordem parcialmente admitida e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 1286441, 07418797620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifo nosso. Na espécie, não há desídia ou retardamento injustificado da marcha procedimental. A manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. Presentes, nesta análise superficial, os requisitos para manter segregado provisoriamente o flagrado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Assim, indefiro a liminar. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. Às 21h56. SANDRA DE SANTIS Relatora